Tribunal: TJDFT
Processo: 0716918-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716918-45.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO JORDAO DE MELO FRANCO APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo autor, Thiago Jordão de Melo Franco, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedente o pedido inicial. O recorrente formulou pedido de tutela de urgência para que seja autorizada a internação e o procedimento cirúrgico, conforme solicitado pelo médico que o acompanha, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), e, em caso de descumprimento por mais de setenta e duas (72) horas, pela expedição de mandado de prisão ao representante da apelada no Distrito Federal. Alega que, no caso, está demonstrada a probabilidade do direito, ante a robustez das alegações e das provas colacionadas aos autos. Afirma que é vedada a interferência do plano de saúde no procedimento prescrito pelo médico e nos materiais necessários à execução da cirurgia. Sustenta que o perigo da demora emerge da urgência em realizar o procedimento cirúrgico, eis que seu retardamento poderá agravar seu quadro clínico e sintomatológico. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e decisão. Cumpre registrar que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência. O art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, ambos do CPC, atribuem ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, ao menos por ora, parece não assistir razão ao apelante, porquanto deve ser respeitado o parecer exarado pela junta médica, o qual autorizou os procedimentos solicitados com a redução de parte dos materiais indicados. Além disso, em um primeiro momento, causa estranheza o fato de o médico assistente solicitar a troca de fornecedor, eis que não cabe ao profissional da saúde indicar, de forma precisa, o fornecedor, mas apenas descrever as especificações técnicas necessárias. Quanto ao perigo da demora, em uma análise perfunctória, este não restou evidenciado, eis que, em sede de tutela de urgência, foi deferida a realização da cirurgia, a qual não foi realizada em virtude de negativa do próprio apelante e do médico assistente em realizar o procedimento na presença de dois fornecedores de materiais. Ao que parece, o argumento do apelante no sentido de que a presença de dez (10) a doze (12) pessoas em uma sala de cirurgia aumentaria os riscos para o paciente vai de encontro à alegação de que o procedimento necessita ser realizado com extrema urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal postulada. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 12:08:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator